Tribunal: CARF
Processo: 10882.901846/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901846/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.672 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
NR ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula no 143, CARF. Entretanto, lista com
relação de notas fiscais, com mera indicação de tributos retidos na fonte, não
comprova a retenção no período, não se sobrepõem nem invalidam as
informações constantes dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na
fonte e das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para
reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901846/2015-29
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901846/2015-29

Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Do Despacho Decisório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 101686398, emitido eletronicamente em
02/06/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
27425.96303.280111.1.7.03-2000, ao qual vinculam-se outras Declarações de
Compensação onde utilizado o mesmo crédito:

O crédito utilizado nas compensações é o Saldo Negativo CSLL, do ano-calendário
2010, no valor de R$ 174.965,70.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

As parcelas de composição do crédito informadas em PER/DCOMP relativas às
retenções na fonte foram confirmadas parcialmente num montante de R$
138.000,01; inexistindo CSLL devida no exercício, o saldo negativo de CSLL
reconhecido foi também de R$ 138.000,01, valor menor do que o pleiteado,
implicando a homologação parcial e não homologação de DCOMP’s relacionadas
ao referido crédito, conforme abaixo:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901846/2015-29

O detalhamento das parcelas confirmadas e não confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório em 09/06/2015 (fl. 134) o interessado
apresentou manifestação de inconformidade em 26/06/2015 com suas razões de
discordância, que podem ser assim resumidas:
O crédito de R$ 174.965,70 tem origem no Faturamento anual do contribuinte, cuja
relação das notas fiscais segue em anexo, estando as vias de arquivo fiscal das notas
fiscais e devidos comprovantes de recebimento das mesmas disponíveis à apreciação
do Fisco caso sejam necessárias e solicitadas por notificação. Sendo esta a única
forma cabal de comprovação do referido crédito, já que a mera comparação dos
valores declarados pelo contribuinte com os dados constantes nas DIRFs dos
tomadores de serviços poderá induzir o Fisco e a este contribuinte a interpretação
equivocada da totalidade do crédito, já que alguma omissão ou erro possa ter
ocorrido por parte do tomador do serviço no ato da apresentação desta obrigação
acessória ao fisco.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 106-
000.268 da 10a Turma da DRJ06, o qual entendeu como não comprovadas as retenções na fonte
a maior, que poderiam implicar num crédito diferente a ser homologado do que aquele
considerado pelo despacho decisório.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 176) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Pois bem, atualmente a lide cinge-se ao crédito, o qual não foi integralmente
homologado sob a argumentação de falta de documentação comprobatória da retenção de
terceiros.
É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da Lei no 8.981/95
obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e fixa multa de cinquenta Ufirs por
documento que deixar de ser fornecido ou fornecido com inexatidão.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901846/2015-29

Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o comprovante de
retenção não é o único meio de prova para fins de dedução da retenção pelo
beneficiário do rendimento, até porque seu direito não pode ser inviabilizado pela conduta
omissiva da fonte pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento
depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Ocorre que, no caso concreto, o único documento apresentado pelo contribuinte
para comprovar as retenções é a uma lista notas fiscais (fls 64 a 83) e a DIPJ do período. Sobre
tal conjunto probatório, manifestou-se a decisão recorrida nos seguintes termos:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos de retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que alega ter
em seu favor no ano-calendario 2010, restringindo-se a apresentar uma planilha com
a relação das Notas fiscais e suas respectivas retenções, documento não hábil e
idôneo à comprovação daquelas retenções.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras, foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2010, retenções de
CSLL na fonte em benefício da interessada no mesmo montante já reconhecido por
ocasião do Despacho Decisório, ou seja, R$ 138.000,01:

Mantêm-se como não confirmadas, portanto, as retenções relacionadas no Despacho
Decisório, implicando a manutenção da homologação parcial e não homologação das
DCOMP’s nos seus exatos termos.
Apesar desse alerta feito pela DRJ, a contribuinte apresenta singelo recurso
voluntário que reafirma a necessidade de serem levadas em consideração as notas fiscais (que na
verdade não vieram aos autos, mas tão somente a já citada lista de notas de fls 64 a 83) e a DIPJ
acostadas à manifestação de inconformidade. Não apresenta qualquer documento adicional, como um
aviso de pagamento da fonte pagadora, escrituração contábil, ou extratos bancários que
comprovem o recebimento líquido, já descontado o IRRF.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901846/2015-29

Sobre o tema, vale destacar decisão proferida pelo CARF no Acórdão no 1802-
002.244, do qual sublinham-se as seguintes passagens:
A Recorrente sustenta que a controvérsia ora posta à apreciação e decisão desta
Egrégia Corte Administrativa é exclusivamente a seguinte: as notas fiscais emitidas pela
contribuinte, nas quais exista a identificação da retenção do IRPJ e CSLL, são
provas hábeis a comprovar a retenção e, consequentemente, o montante do saldo
negativo de IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL pleiteados nas DCOMP's . A
recorrente em seu recurso voluntário afirma que os comprovantes de retenção
fornecidos pelas fontes pagadoras não seriam a única forma de comprovar as
retenções sofridas e que as notas fiscais já apresentadas, bem como a
jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes corroboram o seu
entendimento e amparam a sua pretensão.
(...)
A Recorrente aduz que, ao exigir a apresentação das DIRFs como único
documento apto a comprovar as retenções realizadas, está a autoridade fiscal e,
por consequência, também a Turma de Julgadora de 1a instância, atribuindo à
ora Recorrente a responsabilidade solidária, tanto pelo tributo retido e
eventualmente não recolhido pela fonte pagadora, como também pelo
descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão de informações nas
DIRFs. A questão dos autos não é de imputação de responsabilidade
atribuída ao contribuinte. Mas do confronto de provas necessárias à
comprovação do indébito arguída pelo interessado.
(...)
Com efeito, as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte tem-se
como prova indiciária mas não comprovam a retenção no período, tampouco
se sobrepõem nem invalidam as informações constantes dos comprovantes de
rendimentos e imposto retido na fonte e das DIRF utilizadas pela
Administração Tributária para o reconhecimento do direito creditório. Nada
impedira a Recorrente em apresentar elementos que pudessem contradizer os
comprovantes de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos ou as informações das DIRF, apresentando caso a caso, cliente
a cliente, as inexatidões ou incorreções das informações prestadas pelas fontes
pagadoras.
(...)
Embora a comprovação da retenção do imposto de renda na fonte possa em tese ser
efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao contribuinte trazer aos autos
além das notas fiscais, prova robusta da apresentação de elementos hábeis e idôneos da
existência da retenção do imposto de renda, por ele indicado nas notas fiscais.
(...)
Portanto, notas fiscais sem a comprovação de que o emitente sofreu o ônus da retenção
do tributo não faz prova por si só. É necessário que o contribuinte traga aos autos o
conjunto probatório de que recebeu apenas o valor líquido, ou seja, o valor da
nota fiscal deduzido do tributo retido.
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado pelo
contribuinte, em pedido de compensação declarada em DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901846/2015-29

Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim é que, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova
de demonstrar o direito que alega.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.672 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901846/2015-29

Fl. 184
DF CARF MF
Original